Tribunal: TJMT
Processo: 1060093-52.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060093-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 020.181.341-67 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, calculadas sobre o vencimento base do servidor (motorista de ambulância) em substituição ao
salário mínimo
previsto em lei local, bem como ao pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário, ao declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade (salário mínimo), pode substituí-la pelo vencimento base do servidor, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (
ii
) analisar a possibilidade de pagamento retroativo de adicional de insalubridade a servidor que, no mesmo período, já percebia adicional de periculosidade, quando a legislação municipal veda expressamente a cumulação; e (
iii
) verificar a exigibilidade de laudo técnico pericial como requisito para a concessão do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 4 do STF, embora vede a utilização do
salário mínimo
como indexador, também proíbe o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo, substituindo a base de cálculo por outra não prevista em lei. Tal substituição viola a separação dos poderes e a parte final do referido enunciado, bem como a Súmula Vinculante nº 37.

4. A legislação municipal veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, cabendo ao servidor optar por um deles. O recebimento do adicional de periculosidade durante o período pleiteado configura o exercício dessa opção, impedindo o pleito de diferenças do outro adicional para o mesmo intervalo.

5. Conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal (Súmula 24), a comprovação do direito ao adicional de insalubridade depende da apresentação de laudo técnico pericial, requisito não atendido pela parte autora no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Conforme a Súmula Vinculante nº 4, o Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de afastar o
salário mínimo
como base de cálculo de vantagem de servidor, atuar como legislador positivo e estabelecer o vencimento base ou outro critério em sua substituição, cabendo ao Legislativo sanar a omissão. 2. Havendo vedação legal expressa à cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, o recebimento de um deles pelo servidor público em determinado período configura o exercício da opção legal, o que obsta o recebimento do outro, ainda que a título de diferenças, para o mesmo intervalo de tempo. 3. A concessão do adicional de insalubridade a servidor público está condicionada à comprovação das condições de trabalho por meio de laudo técnico pericial, cuja ausência impede o reconhecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 199/1991, art. 81, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
76.984
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/04/2025; STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1033073-86.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 24.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060093-52.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

Recorrido
: RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA. Noticiou que: a) é servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, desde 21/02/2019
, no entanto,
o Município não pagava o adicional de insalubridade, iniciando o pagamento apenas em setembro de 2022, utilizando o
salário mínimo
como base de cálculo;
e b)
a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo é inconstitucional (Súmula Vinculante 4), devendo ser utilizado o vencimento do cargo. Requereu

a

declaração de inconstitucionalidade da expressão “do salário-mínimo” contida no artigo 69 da Lei Municipal nº 199/91
e
a condenação do Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade desde 21/02/2019.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Municipal nº 199/91, ao prever o pagamento do adicional de insalubridade sobre o
salário mínimo
, contraria o entendimento da Súmula Vinculante nº 4 do STF;
e
b) declarada a inconstitucionalidade, a base de cálculo correta é o vencimento do cargo efetivo do servidor.
Julgou procedente a ação
para
determinar
o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo do servidor, com os devidos reflexos
e

condenar
o Município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença viola a parte final da Súmula Vinculante nº 04, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo ao substituir a base de cálculo do adicional por outra não prevista em lei; b) a decisão ignorou a prova documental de que o servidor recebeu adicional de periculosidade de fevereiro de 2019 a junho de 2022; c) a legislação municipal (art. 81, parágrafo único, da Lei nº 199/91) e a jurisprudência consolidada (Tema 17 do TST) vedam a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade; d) a condenação ao pagamento retroativo no período em que já houve pagamento de periculosidade configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito do servidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedente
a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O direito ao adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Juscimeira é assegurado pelo artigo 81 da Lei Municipal nº 199/1991, que estabelece:

“Art.
81.
/
/
Os
funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias toxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de 20% sobre o
salário
mínimo
.”

A controvérsia central do recurso reside na base de cálculo para este adicional e na possibilidade de recebimento de valores retroativos.

A sentença de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade da expressão "
salário mínimo
" contida no artigo 81 da Lei Municipal nº 199/1991 e determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento base do servidor.

De fato, a utilização do salário-mínimo como indexador para vantagens de servidor público é vedada pela Constituição Federal, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o mesmo enunciado sumular proíbe, em sua parte final, que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, substituindo o critério legal por outro de sua escolha. A Súmula Vinculante nº 37 reforça esta vedação, ao dispor que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Dessa forma, ao determinar a substituição da base de cálculo pelo vencimento do cargo, a sentença violou a separação dos poderes e a jurisprudência vinculante do STF.

Nesse sentido, manifestou recentemente o Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF//
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025)”

Esta Turma Recursal também já pacificou o entendimento de que, embora inadequado o uso do salário-mínimo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal específica.

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO FIXADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 7º, XXIII) assegura o adicional de insalubridade, mas delega à lei a fixação de seus critérios, cabendo aos municípios, no âmbito de sua autonomia, disciplinar a matéria em relação a seus servidores. 4. As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º) estabelecem expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo, em percentuais distintos conforme o grau de exposição. 5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF declara inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens, mas também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário. 6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes. 7. O STF, em recentes reclamações constitucionais (
Rcl
65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024;
Rcl
63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024), consolidou o entendimento de que, embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal. 8. Os tribunais estaduais, inclusive a Turma Recursal de Mato Grosso, reiteram que, na ausência de lei municipal superveniente, prevalece à disciplina local vigente, sendo inviável a repristinação de norma anterior ou a fixação judicial de outro critério. (...) (N.U 1033073-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)”

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ademais, não foi observado pelo juízo singular
que, durante a maior parte do período pleiteado, o servidor já recebia outro adicional de mesma natureza.

O parágrafo único do artigo 81 da Lei Municipal nº 199/1991 é categórico ao proibir a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade:

“Parágrafo único. O
funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade de vera optar por um deles, não sendo acumuláveis estas
vantagens.”

As fichas financeiras anexadas pela própria municipalidade (ID/PJe2 348518872) demonstram, de forma incontroversa, que o recorrido recebeu o "Adicional de Periculosidade" (identificado pela verba de código 13) desde sua posse, em fevereiro de 2019, até o mês de junho de 2022. Somente a partir de julho de 2022 é que passou a receber o "Adicional de Insalubridade".

Portanto, ao perceber o adicional de periculosidade, o servidor exerceu sua opção, sendo-lhe vedado pleitear, para o mesmo período, o pagamento de adicional de insalubridade, ainda que a título de diferenças de base de cálculo.

Além do mais, ainda que fosse permitida a cumulação dos adicionais, vale destacar que é
necessário o laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, conforme Súmula da Turma Recursal:

“SÚMULA 24//: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

Assim, para que a parte autora fizesse jus à determinação judicial de pagamento do referido adicional, deveria comprovar as condições insalubres por meio de laudo técnico, o que não ocorreu no presente caso.

D
essa forma, d
iante da impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a base de cálculo do adicional e da comprovação de que o servidor já recebia adicional de periculosidade no período reclamado, a pretensão inicial é improcedente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026